Tribunal: TJES
Processo: 5006119-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006119-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE SIQUEIRA LOURENCINI
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006119-58.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE SIQUEIRA LOURENCINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Eliane Siqueira Lourencini, contra decisão parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 17% (dezessete por cento), desde a data devida, observada a prescrição quinquenal.

Via de consequência, o magistrado condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou equitativamente no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo sua exigibilidade em relação à autora por estar amparada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões, a agravante sustentou, resumidamente: i) em sede de preliminar, pela nulidade da decisão parcial de mérito em razão de julgamento citra petita e negativa de prestação jurisdicional; ii) no mérito, que Município deve ser condenado a recolher a contribuição previdenciária das verbas referentes ao adicional de assiduidade; iii) que o adicional de assiduidade possui natureza de vencimento e, portanto, deve ser utilizado como base de cálculo das demais vantagens pessoais; iv) que, em julho de 2005, seus vencimentos foram reduzidos sem justificativa, bem como que os reajustes realizados posteriormente tiveram como base o valor reduzido; v) que houve sucumbência mínima por sua parte; vi) que a verba honorária deve ser reduzida para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); vii) que o valor dos honorários advocatícios não deve ser fixado equitativamente, em razão de o valor da causa não ser inestimável ou irrisório.

Contrarrazões no ID nº 1977860, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006119-58.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE SIQUEIRA LOURENCINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Preliminar Recursal de Nulidade da Decisão

Em sede de preliminar recursal, a agravante sustenta a nulidade da decisão, em razão de julgamento
citra petita
e negativa de jurisdição.

Argumenta que o magistrado deixou de apreciar
i)
o pedido de condenação do Município e do IPVV à recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio; e
ii)
o pedido relativo ao capítulo denominado “da redução do vencimento-base” da inicial.

Em que pese as alegações da agravante, verifico que o próprio magistrado asseverou quando do julgamento dos embargos declaratórios, a obrigação do Município de Vila Velha/ES de promover o recolhimento das parcelas previdenciárias relativas ao adicional de assiduidade e seu futuro repasse ao IPVV decorre de lei, sendo consequência legal e lógica da condenação do ente público.

É necessário esclarecer, contudo, que o dever do Município consiste tão somente na retenção das parcelas previdenciárias na fonte e posterior repasse ao Instituto de Previdência Social, não se tratando de novo ônus pecuniário imposto ao ente público.

Por outro lado, quanto à alegação de indevida redução do vencimento-base, verifico ter razão o agravante, visto que a tese não foi apreciada na decisão, nem mesmo em sede de julgamento dos embargos de declaração, embora alegada essa omissão nos aclaratórios.

Considerando que a decisão consignou expressamente que remanesceria para apreciação futura tão somente o pedido atinente à gratificação de produtividade, diante da pendência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0033536-47.2016.8.08.0000, vejo que o pleito de redução do salário-base foi de fato olvidado pelo magistrado prolator do
decisum
.

Portanto, constatado o julgamento
citra petita
,
ACOLHO
a preliminar neste aspecto para
DECRETAR A NULIDADE
da decisão somente no que se refere à não apreciação do pedido relativo ao capítulo “da redução do vencimento-base” da inicial.

Estando a causa madura para julgamento, o pedido será analisado juntamente com o mérito do recurso.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme o relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Eliane Siqueira Lourencini, contra decisão parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 17% (dezessete por cento), desde a data devida, observada a prescrição quinquenal.

Via de consequência, o magistrado condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou equitativamente no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo sua exigibilidade em relação à autora por estar amparada pela gratuidade da justiça.

Nota-se que a decisão agravada julgou parcialmente o mérito nos termos do art. 356, do Código de Processo Civil, em virtude da pendência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0033536-47.2016.8.08.0000, que, conforme asseverou o magistrado, obstou a apreciação do pedido relativo à gratificação de produtividade.

Pois bem.

De início, deve-se afastar a tese de prescrição de fundo de direito trazida pelo município em sede de contrarrazões recursais, visto que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, e não do fundo de direito.

Assim dispõe a referida súmula:

Súmula 85 do STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em relação ao adicional de assiduidade, este e. TJES possui entendimento de deve integrar a remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos, justamente por se tratar de vantagem de natureza pessoal e permanente, não podendo sofrer redução ou supressão. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:

1. Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001210, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Vale reforçar que
o dever do Município consiste tão somente na retenção das parcelas previdenciárias na fonte e posterior repasse ao Instituto de Previdência Social, não se tratando de novo ônus pecuniário imposto ao ente público.

No que se refere aos reflexos do adicional de assiduidade, deve-se observar a vedação constitucional à incidência de vantagem sobre vantagem, para impedir a ocorrência de efeito cascata.
In verbis
:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

XIV -
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; [...]

Logo, a agravante perceberá apenas os reflexos do acréscimo de assiduidade no 13º salário e nas férias de 1/3, por não ser possível a incidência de vantagem sobre vantagem de mesma causa geradora.

Consta ainda do recurso a narrativa de que a agravante teve seu vencimento-base reduzido sem justificativa, que não foi apreciada na primeira instância de julgamento, mesmo após oposição de embargos de declaração.

Nesse ponto, tem razão a agravante, visto que, das fichas financeiras juntadas nas fls. 57/78, constata-se que de fato o vencimento efetivo da servidora sofreu significativa redução a partir do mês de agosto do ano de 2005.

Por isso, não tendo o Município de Vila Velha/ES apresentado justificativa plausível para a referida redução, ou sequer se manifestado sobre a questão, a servidora faz jus ao ressarcimento da diferença do salário-base e seus reflexos a partir de agosto de 2005, observados os reajustes remuneratórios concedidos, o que será apurado em sede de liquidação de sentença, levando em consideração a prescrição quinquenal.

Por fim, verifico a sucumbência recíproca, em razão da improcedência do pedido de danos morais, sendo devidas as custas processuais e os honorários sucumbenciais, cujo percentual será fixado em fase de liquidação de sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
para, enfrentando o pedido de ressarcimento de diferença remuneratória por estar a causa em condições de julgamento,
JULGAR PROCEDENTE
esse pedido, para condenar o Município ao ressarcimento da diferença do salário-base e seus reflexos a partir de agosto de 2005, observados os reajustes remuneratórios concedidos, o que será apurado em sede de liquidação de sentença, levando em consideração a prescrição quinquenal.

Em sede de reexame necessário,
REFORMO
a decisão apenas para determinar que os honorários de sucumbência sejam fixados em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
. ACOLHIDA EM PARTE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICADA REDUÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1.
Preliminar de nulidade da decisão acolhida, diante da ausência de enfrentamento do tópico “
da redução do vencimento-base” da inicial.
2.
Mérito:

a decisão agravada julgou parcialmente o mérito nos termos do art. 356, do Código de Processo Civil, em virtude da pendência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0033536-47.2016.8.08.0000, que, conforme asseverou o magistrado, obstou a apreciação do pedido relativo à gratificação de produtividade.

3.
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, e não do fundo de direito.
4.
Em relação ao adicional de assiduidade, este e. TJES possui entendimento de deve integrar a remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos, justamente por se tratar de vantagem de natureza pessoal e permanente, não podendo sofrer redução ou supressão.
5.
O dever do Município consiste tão somente na retenção das parcelas previdenciárias na fonte e posterior repasse ao Instituto de Previdência Social, não se tratando de novo ônus pecuniário imposto ao ente público.
6.
No que se refere aos reflexos do adicional de assiduidade, deve-se observar a vedação constitucional à incidência de vantagem sobre vantagem, para impedir a ocorrência de efeito cascata.

7.
Constata-se dos documentos acostados que de fato o vencimento efetivo da servidora sofreu significativa redução a partir do mês de agosto do ano de 2005, não tendo sido apresentada justificativa para a referida redução, razão pela qual a servidora faz jus ao ressarcimento da diferença do salário-base e seus reflexos a partir de agosto de 2005, observados os reajustes remuneratórios concedidos, o que será apurado em sede de liquidação de sentença, levando em consideração a prescrição quinquenal.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.